Tribunal: STF
Processo: HC 264815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Paciente Primário. Agravo da PGR desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício.



    2. O Ministério Público postula que a garantia da ordem pública exige a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva do agente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro na residência do agente são aptas a demonstrar sua periculosidade.



    III. Razões de decidir



    4. A quantidade da droga apreendida (1,35 kg de maconha e 13,8 g de cocaína), por si só, não é apta a caracterizar a periculosidade do paciente.



    5. Os indícios de que o paciente, primário e sem antecedentes, praticava o tráfico não sustentam a convicção de que tornará a delinquir.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.